Tribunal: TJDFT
Processo: 0726735-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO COM PROTESE CRÂNIANA. MATÉRIA ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA.
1. Em consonância com princípio da livre convicção (artigo 370, parágrafo único, CPC), ao juiz cabe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Porém, quando o caso necessitar de apreciação acerca de matéria específica, necessária a produção de prova técnica.
2. A perícia, no presente caso, trata-se de prova imprescindível para a solução do litígio, uma vez que o acervo probatório constante dos autos não é suficiente para que a questão controvertida seja solucionada com observância ao contraditório e ampla defesa.
3. Agravo de instrumento provido.